Tribunal: TJDFT
Processo: 0720957-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO APONTA BENS PENHORÁVEIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. CREDOR QUE NÃO FORNECE ELEMENTOS MÍNIMOS DE QUE OS BENS SÃO DE ELEVADO VALOR OU ULTRAPASSEM AS NECESSIDADES COMUNS A UM MÉDIO PADRÃO DE VIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida”.

2. É ônus do credor apontar mínimos indícios do alto valor dos bens, sua dispensabilidade, duplicidade, etc. caso pretenda infirmar a presunção relativa que acoberta as conclusões certificadas por oficial de justiça, que goza de fé pública.

3. A avaliação é procedimento oneroso, e não deve ser deferida sem a verossimilhança nas alegações do credor.

4. Não comprovada a abundância ou a suntuosidade de bens em princípio imprescindíveis ao cotidiano familiar, deve prevalecer a regra da impenhorabilidade.

5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.